Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar e pedido de revogação da medida pela vítima na vara de origem, inviável a análise dos pleitos em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima quando o paciente, por ciúmes, agride fisicamente sua companheira e na sequência a ameaça de morte mediante uma faca.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.